Tribunal: CARF
Processo: 15956.000684/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000684/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO DORASCIENZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA
FÍSICA. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. AFERIÇÃO INDIRETA.
O proprietário de obra de construção civil é o responsável pelo pagamento e o
recolhimento das contribuições sociais em relação à remuneração da mão-de-
obra necessária para a execução do empreendimento.
O ARO - Aviso de Regularização de Obras é utilizado para cálculo das
contribuições sociais. A aferição indireta demonstra-se cabível quando faltam
elementos de prova para se chegar ao valor correto.
LANÇAMENTO FISCAL. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA INICIAL
NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE:
Mesmo se em exames posteriores realizados no curso do processo, verificar-se
incorreções ou inexatidões que impliquem em agravamento da exigência
inicial, só poderá ocorrer por meio de lavratura de auto de infração
complementar, observado novo prazo para impugnação da matéria modificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000684/2010-16
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000684/2010-16

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 65/74 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou o lançamento procedente, decorrente
da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre obra de construção civil.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal - AI/DEBCAD n° 37.314.588-8 -,
lançado em face do contribuinte acima identificado, que constitui contribuições devidas
à Seguridade Social correspondentes à parcela patronal, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos .em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre remuneração
da mão de obra utilizada em construção civil de sua responsabilidade - matr. CEI
70.004.86870/68.
A contribuição devida foi aferida indiretamente ,com base na Tabela de Salário por
metro quadrado na atividade de construção civil do Custo Unitário Básico - C.U.B. -,
nos termos da legislação vigente, e importa em R$ 26.003,21 (Vinte e seis mil, três reais
e vinte e um centavos) composto pelo valor atualizado da contribuição acrescido de
juros e da multa de oficio, ,valor consolidado em 10/12/2010.'
De acordo com o relatório fiscal o contribuinte, responsável tributário pela
regularização das contribuições sociais incidentes sobre obra de construção civil, deixou
de efetuar a matrícula da referida obra no prazo regulamentar, razão pela qual foi
autuado por descumprimento dessa obrigação acessória e a obra recebeu matrícula de
ofício, tomando-se por elementos o Alvará de Construção n° 261 emitido pela Prefeitura
'Municipal da localidade do empreendimento. Mais, após constatar in loco a conclusão
da obra e frente à omissão do contribuinte em promover a regularização até então, esse
foi intimado, em vão, a apresentar a documentação prevista nas normatizações para sua
efetiva regularização tributária, através de Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF recebido 'em 24/11/2010 em seu endereço residencial, o que lhe valeu outro auto
por descumprimento de obrigação acessória e a lavratura de oficio das contribuições
sociais pertinentes, com a cominação das penalidades cabíveis. Consigna, ainda, nos
autos, a ciência pessoal das autuações decorrentes da ação fiscal, tendo em vista o
comparecimento na Delegacia jurisdicionante- e o retomo dos autos enviados por via
postal com Aviso de Recebimento.
Da Impugnação
Intimado da lavratura do Auto de Infração, apresentou impugnação.
O contribuinte, irresignado, impugnou o lançamento fiscal alegando, em síntese, que
efetivamente recebeu em seu endereço residencial o TIPF pelo qual foi intimado a
apresentar à fiscalização os documentos e esclarecimentos ali especificados. No entanto,
assevera, atendeu ou procurou atender a intimação em' diversos comparecimento à
Delegacia jurisdicionante onde obteve informações desencontradas culminando, por
ocasião de sua sétima ida ao local, na ciência de que o crédito já fora lançado de ofício,
face a uma suposta omissão em comparecer para apresentar documentos e oferecer as
informações necessárias. Nesse contexto argui, preliminannente, que jamais recebeu a
convocação para -que promovesse, ‘espontaneamente’, o recolhimento da contribuição
devida, argumentando que seria facilmente localizado em seu endereço profissional,
oferecido à Receita Federal por intermédio de suas Declarações de Ajuste Anual.
Argumenta, ainda, com os comparecimentos sucessivos em busca de atender a Luna
notificação que lhe fora entregue, como' prova de sua disponibilidade para o feito. No
mesmo tópico, esgrime com a Constituição Federal, no sentido de que não seria
admissível tratamento diferenciado (alguns contribuintes seriam intimados a
comparecimento, enquanto outros não seriam contemplados com a faculdade de
oferecer denuncia espontânea), com o regresso das notificações via correio e com a
ausência de ciência por edital, para pleitear a anulação do Auto de Infração ora
guerreado, para que promova o recolhimento dos valores devidos sem as eventuais
penalidades.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000684/2010-16

No mérito, ataca o arbitramento realizado pela fiscalização, `posto que este somente
seria possível quando forem omissos ou não mereçam fé os esclarecimentos e as
declarações prestados pelo sujeito passivo (cita doutrinas e jurisprudência), aduzindo
encontrar-se munido de documentos suficientes para lançar luzes sobre a comprovação
da base de cálculo sobre a qual deveriam ser aplicadas as alíquotas legais. Acrescenta
que ao valer-se do procedimento, registra-se o pitoresco fato de que o mesmo se deu em
desfavor da fazenda pública, haja vista que o nobre Auditor fixou em 412,05 mg a área
total do imóvel, quando declaração firmada pelo impugnante, em data anterior a
lavratura do Auto de Infração, deixava claro que a área real construída do imóvel é de
502 m2”-_ Na mesma linha, argumenta com a IN RFB n° 971 nos itens que asseveram a
aplicação de redutores nas áreas de cálculo os quais pleiteia, mormente pelo fato
consignado de que o Auditor teria realizado diligência no local, o que lhe obrigaria a
conhecê-los.
Para comprovar suas alegações, anexa aos autos cópia da planta do imóvel e da certidão
de habite-se e requer o deferimento da preliminar 'de nulidade, o reconhecimento das
nulidades referentes ao arbitramento, o reconhecimento do vício de que fora acometido
o lançamento em face da desconsideração dos redutores previstos na normatização de
regência e a anulação do Auto ou sua retificação com a devida consideração de todos os
redutores legais sobre a base de cálculo, bem como a exclusão da multa de ofício.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 65):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA
FÍSICA. REGULARIZAÇÃO DA OBRA. AFERIÇÃO INDIRETA.
A pessoa física dona ou executora de obra de construção civil é o responsável
pelo pagamento e o recolhimento das contribuições sociais em relação à
remuneração da mão-de-obra necessária à consecução do empreendimento na
mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral. `
Para as pessoas físicas e as jurídicas sem contabilidade a regularização de obra
de construção civil pode ser efetuada mediante arbitramento, devendo ser
confeccionado o ARO - Aviso de Regularização de Obras com base nas
declarações prestadas pelo responsável ou extraídas dos sistemas cadastrais
internos.
O ARO é ferramenta administrativa para cálculo das contribuições sociais. A
falta de ciência desse Aviso não obsta o lançamento do tributo, atividade
vinculada e obrigatória da autoridade fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA INICIAL
NOS MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE:
Quando, em. exames posteriores realizados no curso do processo, verificar-se
incorreções ou inexatidões que impliquem em agravamento da exigência
inicial, tal se dará pela lavratura de auto de infração complementar, observado
novo prazo para impugnação da matéria modificada.
Recurso Voluntário
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000684/2010-16

Cientificado da decisão em 07/03/2012 (fl. 78), apresentou recurso voluntário de
fls. 80/99 em que praticamente repete os argumentos apresentados em sede de defesa.
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
O contribuinte alega que não teve oportunidade de promover de forma espontânea
e sem os consectários legais, o recolhimento da contribuição. Por outro lado, o que se verifica da
prova constante dos autos, é que o contribuinte teria sido intimado do início do procedimento
fiscal em 18/11/2010, para que comparecesse e apresentasse os documentos relacionados à obra
de construção civil do imóvel que estava sob sua responsabilidade, matriculada ex oficio,
notadamente alvará, habite-se, guias de recolhimento a ela relacionadas, notas fiscais de serviços
e outras necessárias à apuração dos fatos. Frente à omissão em atender a intimação, e “de posse
das informações prestadas pela Secretaria de .Planejamento -da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto - PMRP (...) extraídas do Sistema SISOBRA, foi feita a simulação do Aviso de
Regularização de Obra - ARO em 10/12/2010 para apuração por aferição indireta da
remuneração da mão de obra empregada na execução da obra ”'lavrando-se, na mesma data, o
presente Auto-de-Infração.
A fiscalização agiu nos exatos termos do que consta previsto na Instrução
Normativa RFB no 971/2009:
Art. 339. Para regularização da obra de construção civil o proprietário do imóvel, o
dono da obra, o incorporador, pessoa jurídica ou pessoa fisica, ou a empresa construtora
contratada para executar obra mediante empreitada total deverá informar, à RFB, os
dados do responsável pela obra e os relativos à obra, mediante apresentação da
Declaração e Informação Sobre Obra (DISO), conforme modelo do Anexo V, na
unidade de atendimento da RFB da jurisdição do estabelecimento matriz da empresa
responsável pela obra ou da localidade da obra de responsabilidade de pessoa física.
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas físicas, a
partir das informações prestadas na DISO, após a conferência `dos dados nela
declarados com os documentos apresentados, 'será expedido pela RFB o ARO, em 2
(duas) vias, destinado a informar ao responsável pela obra a situação' quanto à
regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida, sendo
que:
I - uma via do ARO deverá ser assinada pelo responsável pela obra ou por seu
representante legal e anexada à DISO;
II - uma via será entregue ao responsável pela obra ou ao seu representante legal.
§ 1° Havendo contribuições a recolher, e caso o responsável pela obra ou o seu
representante legal se recuse a assinar o ARO, o servidor anotará no mesmo o
comparecimento e a recusa em assinar, indicando o dia e a hora em que o sujeito
passivo tomou ciência do ARO.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000684/2010-16

§ 2° No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência
do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido ate' o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da sua emissão,
antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente anterior, se no dia
20 (vinte) não houver expediente bancário.
§ 3° O ARO deverá ser emitido até o último dia útil da competência seguinte ao da
protocolização da DISO, caso em que serão usadas as tabelas do CUB da competência
de emissão do ARO referentes ao CUB apurado para o mês anterior.
§ 4° Caso as contribuições não sejam recolhidas no prazo previsto no § 2°, o valor
devido sofrerá acréscimos legais, na forma da legislação vigente.
§ 5 ° O contribuinte poderá requerer o parcelamento das contribuições apuradas
indiretamente no ARO. '
§ 6° Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento espontâneo,
o ARO «será encaminhado à Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal do Brasil .para
a constituição do crédito, no prazo de 60 (sessenta) dias após a data de sua emissão.
O que o contribuinte chama de denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138 do Código Tributário Nacional, na realidade é um procedimento em que o
contribuinte deve preencher a Declaração de Informação sobre a Obra – DISO em Qeu apresenta
os dados necessários e suficientes para a apuração da contribuição devida. Da declaração será
gerado o Aviso para Regularização da Obra – ARO, que formalizará a situação quanto à
regularidade das contribuições sociais, bem como informações sobre eventuais recolhimentos
necessários para que seja regularizados, com o devido enquadramento do projeto, a aferição da
remuneração da mão de obra utilizada, períodos decadentes e a existência ou não e contribuições
sociais recolhidas previamente, e por fim, gerará uma Guia de recolhimento das contribuições
devidas a vencer no dia 20 do mês seguinte ao da sua emissão.
Conforme se verifica dos presentes autos, não há a prova de que o contribuinte
tenha feito o procedimento de forma completa, o que ensejou na lavratura do auto de infração.
Da documentação acostada, verifica-se que a obra já havia sido finalizada desde o dia 06 de
janeiro de 2010 e o contribuinte não procurou a RFB para adotar as atitudes necessárias à sua
regularização.
Ainda, consta nos autos o Aviso de Recebimento – AR assinado pelo contribuinte,
que recebeu, em 24/11/2010 o termo de início do procedimento fiscal e que não cumpriu com o
que lhe fora solicitado.
Com relação aos cálculos promovidos pela fiscalização, transcrevo o trecho da
decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razões de decidir:
No mérito aponta o contribuinte inadequação nos cálculos promovidos pela fiscalização,
a uma porque não foi aferida a efetiva área da obra, de 502,05 m2, contra os 412,05 m2
utilizados pela fiscalização para regularização do empreendimento e a duas, porque
questiona-se a ausência de aplicação dos redutores nas áreas construídas previstas no
art, 357 da IN SRF n° 971/09.
Com relação a tais tópicos, importante considerar que efetivamente a autoridade fiscal
lavrou o AI utilizando-se dedados extraídos dos sistemas informatizados internos -
SISOBRA - que, confrontados com os documentos que agora se encontram acessíveis,
revelam-se equivocados ou incompletos no tocante à metragem total do
empreendimento e, também, quanto a aplicação do redutor normativo postulado para a
área construída da piscina. '
Sobre tais redutores, diga-se, suas informações devem estar destacadas no projeto
arquitetônico ou habite-se de maneira a serem prontamente identificáveis, não podendo
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000684/2010-16

ser consignados, conforme entendeu o contribuinte, por quaisquer diligências fiscais.
Ora, a Auditoria Fiscal é realizada por autoridade competente para verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações tributárias, não necessariamente por
Engenheiro ou Arquiteto, ainda que a RFB tenha, nos seus quadros, não poucos
Auditores-Fiscais com tais graduações. Confiram-se, sobre o tema, as definições
normativas, extraídas da já bastante citada IN RFB n° 971/09:
Art. 322. Considera-se:
(...)
XVI - área construída, a correspondente à área total do` imóvel, definida no inciso
XVII, submetida,_quando for o caso, à aplicação dos redutores previstos no art. 357;
(...)
XVII - área total. a soma das áreas' cobertas e' descobertas de todos os 4 pavimentos do
corpo principal do imóvel, inclusive subsolo e pilotis, e de seus anexos. constantes do
mesmo projeto de construção, informada no habite-se, certidão da prefeitura municipal;
planta ou projeto aprovados. termo de recebimento da obra, -quando contratada 'com a
Administração Pública ou em outro documento oficial expedido por órgão competente;
(...)
Art. 357. Será aplicado redutor de 50% (cinquenta por cento) para áreas cobertas e de
75% (setenta e cinco por cento) para áreas descobertas, desde que constatado que as
mesmas integram a área total da edificação, definida no inciso XVII do art. 322, nas
obras listadas a seguir:
(...)
VIII - piscinas; ,
(...)
§ 1° Compete exclusivamente à RFB, a aplicação de percentuais de redução e a
verificação das áreas reais de construção, as quais serão apuradas com base nas
informações prestadas na DISO, confrontadas com as áreas discriminadas:
I - no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal; ou
II - no projeto arquitetônico acompanhado da ART registrada no Crea, caso o órgão
municipal não exija a apresentação do projeto para fins de expedição de ` alvará/habite-
se.
(...)
§ 3 ° Não havendo discriminação das áreas passíveis de redução no projeto
arquitetônico, o cálculo será_ efetuado pela área total, sem utilização de redutores.
§ 4 °Jardins, quintais e playgrounds sobre terreno natural não são considerados área
construída e não deverão ser incluídos no cálculo da remuneração.
Isto posto temos que o “habite-se” traz uma área construída de 429,05 m2 acrescida de
uma área de piscina de 73,00 m2, perfazendo 502,05 m2, mesma informação trazida
pela planta ou projeto aprovado na Prefeitura Municipal. Daí teríamos, então, uma área
construída para fins de regularização tributária do imóvel de 429,05 mz + 18,25 mz
(área da piscina com redutor de 75%) = 447,30m2. Ora, confrontando-se com aquilo
trazido pela Auditoria, tanto em seu relatório fiscal como no ARO-teste emitido para
fins de cálculo da contribuição devida, tomou-se a áreatotal de 412,05 m2, deixando-se
de cobrar, portanto, 35,25m2.
Frise-se: tal diferença é decorrente da, ausência das informações trazidas pelos
documentos ora acostados aos autos. No' entanto, como oç novo -cálculo demonstra-se
mais gravoso ao 'sujeito passivo em relação àquele originalmente constituído, não nos
cabe, nesses autos, o agravamento do lançamento fiscal inicial, que deverá ser
constituído em Auto de Infração complementar. É o que preceitua o Decreto n° 70.23
5/72, confira-se:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.706 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000684/2010-16

Art. 18. (...)
§ 3° Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência ~ inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao' sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei n°8. 748, de 1993)
Nesse caso, compete à Delegacia de origem promover a autuação fiscal complementar,
a fim de regularizar por inteiro o empreendimento.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital